Tribunal: TJMT
Processo: 1039698-04.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039698-04.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZILDA DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 667.106.931-04 (APELADO), ADRIANO CESAR DE BRITO - CPF: 931.610.699-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL SEM COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00, em razão de suspensão indevida do fornecimento de energia na unidade consumidora, sem comprovação de prévia notificação. Pleito de afastamento da condenação e de reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica observou a exigência de prévia notificação ao consumidor
,
verificar se a interrupção injustificada de serviço essencial gera dano moral presumido e analisar a possibilidade de condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do CDC.

O ônus da prova da prévia notificação da suspensão do fornecimento recai sobre a concessionária, à luz do art. 373, II, do CPC e das normas da ANEEL, não se desincumbindo a ré com a apresentação de documento interno sem confirmação de entrega ao consumidor.

A previsão da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL não afasta a obrigação legal de prévia comunicação ao usuário, mesmo em casos de alegada religação indevida.

A interrupção injustificada de serviço essencial configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado em R$6.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

A condenação por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa e temerária, o que não se verifica na hipótese, configurando exercício regular do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve comprovar a prévia notificação do consumidor antes de suspender o fornecimento, sob pena de configurar falha na prestação de serviço.

A interrupção injustificada de serviço essencial gera dano moral presumido, sendo dispensável a prova de prejuízo concreto.

A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa e temerária, não caracterizada pelo mero ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, VI e VIII, e 14; CPC,
arts
. 79, 85, §11, e 373, II; Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
N.U 1003321-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Morais e Materiais julga
da parcialmente procedente para condenar a ré em R$6.000,00 de reparação, além das custas processuais e dos honorários advoc
atícios de 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora.

A
apelante sustenta que inexistem danos morais, pois não teria ho
uve
suspensão indevida do fornecimento de energia, mas sim “recorte” de unidade já desligada, em razão de religação à revelia, procedimento autorizado pelo art
igo
367, I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, dispensado de novo aviso.

Afirma que o medidor foi retirado por estar danificado e substituído por outro zerado, inexistindo ilicitude.

Alega que todas as normas setoriais foram observadas, o que afastaria a responsabilidade civil.

No tocante ao valor indenizatório de R$6.000,00, afirma ser desproporcional e em desacordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, devendo ser excluído ou reduzido.

Por fim, imputa à autora litigância de má-fé, sob o argumento de que teria alterado a verdade dos fatos para obter vantagem indevida, pleiteando sua condenação nos termos dos art
igo
s 80 e 81 do CPC.

A apelada, em contrarrazões, afirma que a interrupção do serviço ocorreu sem prévia notificação, configurando falha grave na prestação de serviço essencial e afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Ressalt
a que c
ompeti
a à concessionária provar a regularidade de sua conduta, ônus do qual não se desincumbiu, sendo insuficiente a apresentação de
print
de sistema interno. Afirma que a indenização fixada é compatível com a gravidade do ato e com
o caráter compensatório e pedagógico da reparação, inexistindo excesso.

Refuta a alegação de má-fé, destacando que não há prova de conduta dolosa ou alteração da verdade dos fatos, e que o ajuizamento da
A
ção representa exercício regular do direito de acesso à justiça.

Reitera que a sentença observou a legislação aplicável, a jurisprudência consolidada e os princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva e continuidade dos serviços públicos, devendo ser preservada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou a presente demanda sob o argumento de que houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, sem a devida comprovação de prévia notificação, circunstância que configura falha na prestação de serviço essencial e enseja indenização por dano moral.

A alegação da apelante de que não houve corte, mas “recorte” da unidade já desligada, em razão de religação à revelia, não encontra amparo nas provas produzidas.

O único documento apresentado
,
um
print
extraído de seu sistema interno
,
não comprova que a consumidora tenha sido devidamente comunicada da suspensão, ônus que lhe incumbia à luz do art
igo
373, II, do CPC e das normas da ANEEL, bem como do art
igo
6º, VIII, do CDC. Não há, portanto, prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

A suposta regularidade do procedimento por previsão na Resolução n
.
1.000/2021 da ANEEL não afasta a obrigação de notificação prévia ao consumidor, exigência que se mantém mesmo diante de alegada religação indevida.

Ademais, a interrupção injustificada de serviço essencial, por si só, gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

Para ilustrar:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. HIDRÔMETRO IRREGULAR. INEXIGIBILIDADE DOS VALORES EXCEDENTES. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, declarando a inexigibilidade dos valores cobrados acima de R$ 400,00 mensais, até a substituição do hidrômetro. Condenou, ainda, a concessionária ao pagamento de R$. 8.621,66 por danos materiais e R$. 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores cobrados refletem o real consumo do usuário ou se são indevidos devido à irregularidade do hidrômetro; e (
ii
) analisar a legalidade da interrupção do fornecimento de água e a consequente responsabilização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do CDC.

4. A cobrança indevida decorrente de hidrômetro irregular, sem comprovação da regularidade do equipamento, caracteriza falha na prestação do serviço.

5.
A interrupção do fornecimento de água sem prévia notificação e em descumprimento a ordem judicial configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.

6. Mantida a indenização por danos morais e a restituição dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A cobrança indevida decorrente de hidrômetro irregular, sem
comprovação da regularidade do equipamento pela concessionária, configura falha na prestação do serviço, tornando inexigíveis os valores cobrados acima da média de consumo”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 186, 187 e 944; CDC,
arts
. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1024780-75.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 21/08/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19/02/2025.”
(N.U 1003321-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025). (Sem destaque no original).

No tocante ao quantum fixado em R$6.000,00, inexiste desproporção. O valor observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa. A apelante não apresentou elementos objetivos capazes de demonstrar excesso ou incompatibilidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência para casos análogos.

Quanto à imputação de litigância de má-fé, a insurgência igualmente não prospera. A condenação prevista nos art
igo
s 79 e seguintes do CPC exige prova de conduta dolosa e temerária, o que não se verifica.
A propositura
da
demanda
e a narrativa dos fatos se deram no exercício regular do direito constitucional de acesso à Justiça, não havendo demonstração de alteração intencional da verdade ou de uso do processo para objetivo ilícito.

P
el
o exposto,
neg
o
provimento ao
R
ecurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o proveito econômico o
btido pela autora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025